Tribunal: TJSP
Processo: 0006989-32.2018.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara do Júri e determinou a remessa à Vara Criminal. Alteração da capitulação de homicídio tentado em concurso com furto para latrocínio tentado. Pleito defensivo de desclassificação de latrocínio tentado para roubo tentado. Impossibilidade. Nova capitulação conferida pelo Juízo do Júri que não vincula o

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara do Júri e determinou a remessa à Vara Criminal. Alteração da capitulação de homicídio tentado em concurso com furto para latrocínio tentado. Pleito defensivo de desclassificação de latrocínio tentado para roubo tentado. Impossibilidade. Nova capitulação conferida pelo Juízo do Júri que não vincula o magistrado da Vara Criminal. Inteligência do art. 419 do CPP. Recurso em sentido estrito não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006989-32.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
MARCELO RODRIGO CALDEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conhecem o presente recurso em sentido estrito. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006989-32.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito no 0006989-32.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Recorrente: Marcelo Rodrigo Caldeira
Recorrido: Ministério Público
VOTO No 23.177
Recurso em sentido estrito. Insurgência contra decisão que
reconheceu a incompetência da Vara do Júri e determinou a
remessa à Vara Criminal. Alteração da capitulação de
homicídio tentado em concurso com furto para latrocínio
tentado. Pleito defensivo de desclassificação de latrocínio
tentado para roubo tentado. Impossibilidade. Nova capitulação
conferida pelo Juízo do Júri que não vincula o magistrado da
Vara Criminal. Inteligência do art. 419 do CPP. Recurso em
sentido estrito não conhecido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por MARCELO RODRIGO CALDEIRA contra a decisão
de fls. 425/428, proferida em 18/11/2019 pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, da 2a Vara do Júri e das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, que
reconheceu a incompetência da Vara do Júri, posto não se tratar de
crime doloso contra a vida, mas de latrocínio tentado - art. 157, §
3o, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e determinou a
redistribuição para uma das Varas Criminais da comarca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006989-32.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Irresignada, a defensoria do réu interpôs o
presente recurso em sentido estrito requerendo a desclassificação
da conduta para roubo tentado, ao invés de latrocínio tentado (fls.
460/465).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 469/477) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento do recurso defensivo (fls. 502/503).
O recorrente foi denunciado como incurso
no art. 121, § 2o, I, III e IV, c.c. o art. 14, II, e art. 155, § 4o, IV, todos
do Código Penal.
Segundo consta da denúncia, o recorrente,
MARCELO, havia sido preso anteriormente por outro delito e,
durante o período de prisão, desconfiou que o ofendido, Roberto,
havia “ficado” com sua esposa. Assim, ao deixar o estabelecimento
prisional, MARCELO se ajustou com o corréu LEONARDO para
assassinarem a vítima.
Em 03/03/2018, os acusados telefonaram
para Roberto e pediram, como favor, uma carona até o município
de Rincão, o que foi aceito pelo ofendido. Durante o trajeto,
MARCELO, valendo-se de uma faca que trazia consigo, e
LEONARDO, utilizando uma chave de roda, passaram a espancar
Roberto, desferindo diversos golpes contra o corpo do ofendido,
fazendo-o desmaiar. A vítima sofreu lesões múltiplas, diversas
fraturas, inclusive da mandíbula, além de traumatismo na cabeça.
Acreditando que o ofendido já estava morto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006989-32.2018.8.26.0506 -Voto no
4
MARCELO e LEONARDO arrastaram seu corpo até um canavial,
onde o abandaram. Na sequência, decidiram subtrair seu veículo,
do qual se apoderaram e empreenderam fuga na posse do bem
subtraído.
Posteriormente, a vítima foi localizada e
socorrida ao nosocômio, impedindo o resultado morte.
Entretanto, no decorrer da primeira fase do
rito do júri, apurou-se que, em verdade, a tentativa de homicídio foi
praticada como forma de consumar a subtração do automóvel do
ofendido, razão pela qual foi reconhecida a incompetência da Vara
do Júri e consequente redistribuição a uma das Varas Criminais.
Relevante
anotar
não
haver
qualquer
insurgência defensiva quanto ao afastamento da competência do
Tribunal do Júri, havendo expressa concordância defensiva em
relação à competência da Vara Comum. Pleiteia, exclusivamente,
seja alterada a capitulação jurídica de latrocínio tentado para roubo
tentado.
O
pleito
defensivo
é
juridicamente
impossível.
Em verdade, equivocou-se a Juíza a quo ao
conferir nova tipificação à conduta, posto não ser de sua
competência fazê-lo, já que se reconheceu incompetente para
julgamento do feito.
Ora, não se afirmar incompetente, deveria
ter-se limitado a afastar qualquer hipótese de crime doloso contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006989-32.2018.8.26.0506 -Voto no
5
vida e determinar a remessa à Vara Criminal, sem proceder à nova
capitulação, sendo tal atribuição de competência do juízo natural.
Eis o disposto no art. 419, caput, do Código
de Processo Penal:
Art. 419. Quando o juiz se convencer, em
discordância com a acusação, da existência
de crime diverso dos referidos no § 1o do art.
74 deste Código e não for competente para o
julgamento, remeterá os autos ao juiz que o
seja.
Desta feita, eventual tipificação conferida
pela magistrada da Vara do Júri não vincula o Juízo da Vara
Criminal para a qual será o feito redistribuído, o qual poderá
entender de forma diversa, atribuindo a capitulação que entender
adequada ao caso concreto.
Assim, a afirmação constante da decisão
atacada, no sentido de se tratar de latrocínio tentado, é em
verdade, uma afirmação apenas necessária para fundamentar a
remessa à Vara Criminal comum, sem qualquer definitividade em
relação tipicidade da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço
do presente recurso em sentido estrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006989-32.2018.8.26.0506 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator